Tribunal: STF
Processo: HC 214290
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Ag Rg no HC 706650/SP – eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "era por intermédio [da paciente e de Ana Claudia] que se exercia o comercio espúrio na cidade de São Vicente", ou seja, a ligação de Jonathan com o exterior do estabelecimento prisional, ocorria pela atuação, segundo a denúncia, delituosa de ambas as rés", motivo pelo qual a prisão de Mayra e Ana Cláudia, impõe-se para a quebra do vinculo associativo e a atuação a elas imputados, garantindo-se a ordem pública". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido.



    Alega-se que, em relação à paciente, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito. Sustenta-se ainda que a paciente possui condições pessoais favoráveis.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O decretou de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 3, p. 35):



    De acordo com a denúncia, Jonathan, mesmo após a sua prisão e, portanto, dentro de um estabelecimento prisional, no caso a Penitenciária de São Vicente, continuou exercendo o tráfico de drogas dentro do estabelecimento prisional e controlando o exercício fora dele, para tanto utilizando-se de aparelho celular, para comunicação com pessoas em liberdade. 



    Tal fato, demonstra a periculosidade do agente que ludibriando regramento do estabelecimento prisional, exercia no seu interior o tráfico de drogas, como coordenava o tráfico no seu exterior.



     Ora, se preso continuava a traficar, em liberdade, por certo teria muito mais facilidade para o exercício da traficância. 



    Assim, para a garantia da ordem pública, a prisão do acusado é medida que se impõe. 



    As prisões de Mayara e Ana Cláudia, companheira de Jonathan, também se faz necessárias. Era por intermédio delas que se exercia o comercio espúrio na cidade de São Vicente. Ou seja, a ligação de Jonathan com o exterior do estabelecimento prisional, ocorria pela atuação, segundo a denúncia, delituosa de ambas as rés. 



    A prisão de Mayra e Ana Cláudia, impõe-se para a quebra do vinculo associativo e a atuação a elas imputados, garantindo-se a ordem pública. 



    Medidas alternativas a prisão, ou eventualmente prisão domiciliar, portanto não surtiriam efeitos. [...] 



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    “2. Operação Suçurana. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de 161kg de cocaína. 3. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Competência da Justiça Federal” (HC 140682 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)



    A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão     preventiva. (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012) 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente